Tribunal: TJES
Processo: 5040436-39.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040436-39.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

APELADO: VICTOR ASSIS AMORIM BARBOSA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por VICTOR ASSIS AMORIM BARBOSA, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o autor concorresse às vagas destinadas a candidatos negros no concurso público regido pelo Edital SEJUS nº 01/2023, assegurando a posterior avaliação fenotípica presencial (item 7.9.1). O ente público recorrente sustenta a legalidade do indeferimento da inscrição na condição de cotista, ao argumento de que o arquivo da autodeclaração racial estaria corrompido por vírus, o que teria impedido sua análise.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o indeferimento da inscrição do candidato na condição de cotista observou o dever de motivação e a legalidade administrativa; e
(ii) estabelecer se a ausência de motivação específica e a apresentação da CNH em substituição ao CPF justificam o reconhecimento do direito de o candidato concorrer às vagas reservadas a candidatos negros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de motivação dos atos administrativos decorre dos princípios da legalidade, publicidade e devido processo administrativo, impondo à Administração o ônus de explicitar as razões de seus atos, especialmente quando restringem direitos de candidatos em concursos públicos.

A ausência de motivação expressa no indeferimento da inscrição impede o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, tornando o ato administrativo inválido por ofensa à transparência e à segurança jurídica.

A apresentação da CNH contendo o número do CPF satisfaz a finalidade identificadora exigida no edital, sendo desproporcional o indeferimento da inscrição com base em formalismo excessivo.

A boa-fé do candidato é evidenciada pela tentativa de sanar o vício por meio de recurso administrativo, mesmo sem ciência da real motivação do indeferimento, o que reforça a necessidade de proteção de sua confiança legítima.

Não demonstrada a comunicação formal da suposta falha no arquivo da autodeclaração, é indevido atribuir ao candidato a responsabilidade exclusiva pela falha administrativa, sobretudo diante da omissão informacional da banca examinadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve motivar expressamente o indeferimento de inscrição em concurso público, sob pena de nulidade do ato por violação ao devido processo administrativo.

A apresentação de CNH que contenha o número do CPF cumpre a finalidade identificadora exigida em edital, devendo ser relativizado o formalismo que inviabilize o exercício de direito.

A ausência de motivação clara e tempestiva impede a responsabilização exclusiva do candidato por eventual irregularidade formal e impõe a preservação de seu direito de concorrer às vagas reservadas, observada a posterior verificação fenotípica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37, caput; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º, caput e parágrafo único, VII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5040436-39.2023.8.08.0024

APELANTE
:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELAD
O
:

VICTOR ASSIS AMORIM BARBOSA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por VICTOR ASSIS AMORIM BARBOSA, julgou
parcialmente procedente
o pedido, para determinar que o autor concorresse às vagas destinadas a candidatos negros no concurso público regido pelo Edital SEJUS nº 01/2023,
sem prejuízo da exclusão posterior
, nos termos da avaliação fenotípica presencial prevista no item 7.9.1.

A controvérsia recursal gira em torno da
legalidade do indeferimento da inscrição do autor na condição de cotista
. O recorrente sustenta que o ato administrativo é legítimo, uma vez que a
autodeclaração racial
do candidato não foi considerada por ter sido apresentada em
arquivo corrompido por vírus
, não sendo, portanto, o indeferimento decorrente do envio de CNH em vez do CPF.

Pois bem.

De início
,
destaco que

não há prova nos autos de que tal motivação específica tenha sido
formalmente comunicada
ao candidato
. Conforme se extrai dos documentos acostados, o indeferimento foi
genérico
, sem menção expressa à suposta irregularidade no arquivo da autodeclaração, tampouco indicando que o problema decorreu de bloqueio por segurança do sistema.

Diante da
omissão administrativa
, o candidato presumiu que o indeferimento derivava da apresentação de CNH no lugar da cópia do cartão do CPF.

Assim,
em prazo hábil
, interpôs
recurso administrativo
, juntando novo documento (cópia do CPF), na tentativa de sanar o vício que
imaginava ser o motivador do indeferimento
.

Essa conduta revela
diligência e boa-fé
do candidato, que,
sem acesso à fundamentação concreta do indeferimento
, buscou corrigir o que entendeu ser a falha. Nesse contexto, é desarrazoado exigir do candidato a reapresentação de documento cuja irregularidade
não foi claramente apontada pela Administração
.

O devido processo administrativo exige que os atos da Administração Pública
sejam devidamente motivados
, especialmente quando restringem o exercício de direitos fundamentais, como o acesso a políticas de ação afirmativa.

A ausência de motivação clara
compromete a transparência e a confiabilidade do processo seletivo
, prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa, ainda que em sede administrativa.

Além disso, a apresentação da CNH, contendo o número do CPF, não compromete a identificação do candidato e, como bem assentado pelo juízo de origem,
atende à finalidade do item 7.1.4 do edital
, devendo ser relativizado o formalismo excessivo.

Não se ignora que a autodeclaração constitui requisito obrigatório para a inscrição nas cotas, nos termos do edital. Contudo, no caso concreto,
a conduta da Administração em omitir a motivação do indeferimento impede atribuir exclusivamente ao candidato a responsabilidade pelo insucesso da inscrição na modalidade pretendida
.

De todo modo, o candidato
apontou que o documento havia sido juntado dentro do lapso fornecido pela Administração (id. 15310025), ainda que eivado de erro que impedia a sua abertura – o qual não fora comunicado pela banca examinadora ao candidato.

Dessa forma,
não se verifica ilegalidade na sentença que garantiu ao autor o direito de concorrer às vagas destinadas a candidatos negros
, sem prejuízo da análise fenotípica posterior, em estrita observância ao item 7.9.1 do edital.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

provimento
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.